Tribunal: TJDFT
Processo: 0736701-35.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PEDIDO JÁ CONCEDIDO NA SENTENÇA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
1. O recurso não deve ser conhecido no ponto em que pleiteia o redimensionamento da pena, porquanto já atendido na sentença, que condenou o réu à pena mínima prevista em lei.
2. O elemento subjetivo do delito previsto no caput do art. 180 do CP é aferido pelas circunstâncias do evento criminoso e, consubstancia-se na vontade de adquirir e receber bens que saiba serem produtos de crime.
3. Quando o bem é apreendido em poder do acusado, incide sobre mesmo o ônus de provar que não sabia da origem ilícita, cabendo à Defesa apresentar prova acerca da licitude do bem ou da ignorância sobre a ilicitude.
4. Recurso parcialmente conhecido, e, no mérito, improvido.